Tribunal: TJSP
Processo: 0000237-96.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação Penal – Crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 – Porte de arma em desacordo com a determinação legal – Autoria e materialidade comprovadas – Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa) – Segunda fase – Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da

Ementa:
Ação Penal – Crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 – Porte de arma em desacordo com a determinação legal – Autoria e materialidade comprovadas – Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa) – Segunda fase – Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena – Regime inicial semiaberto mantido – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade (art. 44, II, do CP) – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000237-
96.2018.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que é apelante VITOR
JEFFERSON DAS GRAÇAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-96.2018.8.26.0618 -Voto no 2353
2
Apelação Criminal no 0000237-96.2018.8.26.0618
Apelante(s): Vitor Jefferson das Graças
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caçapava
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado
Voto no 2353
Ação Penal
Crime previsto no artigo 14 da Lei
10.826/2003
Porte de arma em desacordo com a
determinação legal Autoria e materialidade comprovadas
Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal (2 anos de
reclusão e 10 dias-multa) Segunda fase Agravante da
reincidência compensada com a atenuante da confissão
espontânea Terceira fase Ausentes causas de aumento ou
diminuição da pena Regime inicial semiaberto mantido
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos Inviabilidade (art. 44, II, do CP) RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos
Ao relatório de fls. 168 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o apelante Vitor Jefferson das Graças
ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além de 10 (dez) dias-multa, estes no piso legal, por infração ao artigo 14 da Lei n.°
10.826/03. Nos termos do artigo 387, do Código de Processo Penal, foi concedida a
detração da pena, com progressão para o regime aberto.
O acusado interpôs recurso de apelação (fls. 259/262),
buscando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o
argumento de que a reincidência, por si só, não constitui fundamento suficiente para
impedir a concessão do benefício.
Contrarrazões (fls. 266/269).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 277/298).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-96.2018.8.26.0618 -Voto no 2353
3
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, no dia 18 de fevereiro de
2018, por volta das 21h, na Rodovia SP 99, KM 22,100, Tapanhão, na cidade de
Jambeiro, na comarca de Caçapava, teria o apelante portado e transportado arma de
fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre 32, marca Taurus,
número de série 806280, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim
de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de entrega
(fls. 20/21) e laudo pericial (fls. 153/155), que atestou que “arma poderia ser
eficazmente utilizada para realizar disparos, pois seus mecanismos de percussão,
ejeção e carregamento, testados experimentalmente, funcionavam normalmente” e da
prova oral colhida produzida nos autos.
A autoria também restou demonstrada, ante a confissão
judicial do apelante, bem como conforme se verifica do conjunto probatório bem
explorado na decisão recorrida, à qual aqui nos reportamos.
O recurso interposto pelo apelante visa tão só a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o d. magistrado, considerou as
circunstâncias favoráveis elencadas no disposto no art. 59 do Código Penal e fixou a
pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa).
Na segunda fase, o d. Magistrado corretamente
compensou a agravante da reincidência (processo no 0013517-34.2016.8.26.0577 -
fls. 139) com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo
causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena foi
tornada definitiva.
Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-96.2018.8.26.0618 -Voto no 2353
4
regime inicial de cumprimento da pena só poderia ser o semiaberto, nos termos do
art. 33, 2o, “b”, do Código Penal, sendo concedida a detração da pena pelo d.
magistrado, com progressão para o regime aberto, nos termos do artigo 387, do
Código de Processo Penal
Incabível, pelos mesmos motivos, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do mesmo
Diploma) e o sursis penal (art. 77, I, CP).
Em que pese o inconformismo da Defesa, o apelante
não preenche o requisito do §3o do art. 44 do CP, pois o apelante mal acabara se ser
condenado por tráfico de drogas e ainda em cumprimento de sentença condenatória,
foi preso por porte ilegal de arma de fogo, de modo que não se mostra socialmente
recomendável nem suficiente à reprovação da conduta a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Enfim, por este voto NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO, ficando mantida a r. sentença como lançada.
XISTO RANGEL
RELATOR